Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732817-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES PACIENTE: JAIME MIRANDA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 9o, CP), teve a prisão convertida em preventiva, em 22.6.25, para garantia da ordem pública (ID 74914547, p. 80). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, ao fundamento de que não houve alteração do quadro fático e jurídico que ensejou a prisão (ID 74914547, p. 114/6). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentação concreta, não observou que a vítima sofreu lesão leve e que o paciente tem condições pessoais favoráveis. Diz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. Consta que o paciente se encontrava com a ofendida, sua companheira à época, no Bar Potiguar, juntamente com a filha dessa, de 5 anos de idade. Após discussão sobre o relacionamento do casal e suposta traição por parte do denunciado, a vítima se levantou para ir embora e foi pegar a filha na brinquedoteca. O paciente foi atrás da vítima e, na ocasião em que esta já se encontrava no veículo, passou a agredi-la fisicamente, com vários tapas no rosto, bem como bateu a cabeça da vítima no interior do veículo. Em seguida, ele retirou a vítima do veículo e a jogou contra o chão, prosseguindo nas agressões físicas contra ela. Consta, ainda, que o paciente xingou a ofendida e que terceiras pessoas interviram para ajudá-la. Ele fugiu do local, sendo, posteriormente, localizado, preso e encaminhado à delegacia. A gravidade concreta da conduta -- o paciente não apenas agrediu a companheira, mas o fez de forma violenta, em local público, e na presença da filha dela, de apenas cinco anos de idade --, demonstra periculosidade acentuada e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ademais, a custódia é fundamental para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não bastasse, após a agressão, o paciente fugiu, buscando se furtar à aplicação da lei, sendo localizado apenas porque testemunha acionou a polícia. Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de episódio isolado na vida do paciente. Ele registra oito passagens criminais, inclusive por crimes como lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Além disso, tem condenação definitiva por roubo consumado e tentado, que, embora possa não caracterizar reincidência (vez que, segundo alega a defesa, decorreu o período depurador), demonstra reiteração delitiva e risco à ordem pública (ID 74925415, p. 6). Ele responde, ainda, por crimes de tráfico de influência e corrupção ativa (autos. 0711349-32.2024.8.07.0006). Diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES